Tribunal: STJ
Processo: 0011503-14.2000.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853272 - PI (2023/0061059-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
INTERES.
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI. ÓBICES DAS SÚMULAS 182/STJ E 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EFETIVA
DA DECISÃO AGRAVADA. SUPERAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 593, III,
, E 252, III, TODOS DO
D
CPP; E 59 DO CP. TESE DE PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS
CLANDESTINAMENTE
E
SEM
O
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CARÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TESE DE QUE
O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA É CONTRÁRIO À PROVA
DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS JURADOS BASEARAM SUA
DECISÃO EM ELEMENTOS QUE NÃO SOFRERAM O CONTRADITÓRIO E
FORAM COLHIDOS DE FORMA ILÍCITA. QUESTÃO NÃO TRATADA NA
ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELA AGRAVANTE.
AVALIAÇÃO DE QUE O SUBSTRATO PROBATÓRIO NÃO FOI COLHIDO
SOB
A
ÉGIDE
DO
CONTRADITÓRIO.

TESE

SÚMULA
7/STJ.
DO IMPEDIMENTO DE UM DOS DESEMBARGADORES QUE ATUOU NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE.
VALORAÇÃO
CONCRETA
DO
VETOR
JUDICIAL
DA
CULPABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTO NÃO INERENTE AO
TIPO PENAL VIOLADO.
Documento eletrônico VDA51517291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 1dcba9e8-1f00-48b2-86db-e173fc0ec2e4

1. Quanto ao agravo regimental, entende-se não incidir a Súmula 182/STJ,
pois a defesa referiu e impugnou o fundamento da decisão agravada. No que
se refere ao agravo, a insurgência comporta conhecimento, pois a defesa
efetivamente deduziu argumentos concretos no sentido de afastar a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. O
do CPP cinge-se a obstar que o juízo forme sua convicção
art. 155
apenas a partir de elementos colhidos em sede inquisitiva, estabelecendo
algumas exceções (elementos não repetíveis), nada diz acerca da
impossibilidade que novos elementos inquisitivos sejam coligidos após o
recebimento da denúncia ou mesmo a forma como esses elementos devem
ingressar na ação penal, de modo que o dispositivo tido como violado não
ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal, sendo o
caso de incidir a
Precedente.
Súmula 284/STF.
3. A referida tese não foi debatida no acórdão da apelação. Tampouco a
defesa da agravante suscitou omissão na análise dessa questão, de modo
que o recurso também padece de falta de prequestionamento nesse aspecto
(Súmulas 282 e 356/STF).
4. A alegada ilicitude da prova obtida em sede inquisitiva não comporta
conhecimento, como devidamente esclarecido no tópico anterior, de modo
que, sob esse enfoque específico, também é inviável conhecer da alegada
negativa de vigência do
III,
, do CPP.
art. 593,
d
5. Quanto ao argumento de que inexiste prova colhida sob o crivo do
contraditório que respalde o veredicto condenatório, a insurgência defensiva
encontra óbice na
A Corte de origem firmou que há prova
Súmula 7/STJ.
judicializada que corrobora os elementos colhidos em sede inquisitiva e que
respaldam a conclusão do Conselho de Sentença (fls. 7.843/7.859),
convicção essa que, enquanto calcada no exame de matéria probatória, não
comporta reexame em sede especial.
6. A tese de impedimento de um dos Desembargadores que atuou no
julgamento dos embargos de declaração padece de falta de
prequestionamento. A Corte de origem não debateu a referida alegação
defensiva, sendo certo que, em se tratando de ilegalidade que surgiu na
prolação do acórdão recorrido, incumbia à defesa apontar a referida questão
mediante oposição de aclaratórios àquele aresto, a fim de oportunizar o
exame dessa questão na instância ordinária, o que não ocorreu no caso dos
autos.
7. Colhe-se do acórdão atacado que apenas uma das vetoriais (culpabilidade)
foi negativada, tendo a Corte de origem sopesado o fato de que a agravante
ordenou a morte do próprio marido por inadmitir a separação judicial, isso
após atormentá-lo no ambiente familiar e de trabalho, tendo insultado seus
colegas e os próprios familiares na véspera do crime, o que justifica a
(fl. 7.867). Fundamentação essa
valoração negativa da culpabilidade
absolutamente idônea, pois não guarda identidade com elementos do tipo
penal, indicando, ainda, uma conduta mais reprovável do ponto de vista penal.
Documento eletrônico VDA51517291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 1dcba9e8-1f00-48b2-86db-e173fc0ec2e4

8. Agravo regimental provido a fim de conhecer do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior conhecendo em
parte do agravo regimental e, nessa extensão, negando-lhe provimento, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51517291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 1dcba9e8-1f00-48b2-86db-e173fc0ec2e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853272 - PI (2023
/0061059-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
INTERES.
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7 E 182/STJ.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto por Ana Zélia Correia Lima Castelo
Branco contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do
RISTJ, diante da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão
monocrática incorreu em erro ao aplicar o óbice da Súmula n. 182
/STJ por ausência de impugnação específica e (ii) estabelecer se as
teses recursais apresentadas demandam reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a Súmula n. 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, com a mera repetição das razões do recurso especial,
impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182
/STJ.

4. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, de forma
argumentativa, a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ à hipótese
concreta, não bastando a simples afirmação de que a questão se
restringe à revaloração jurídica da prova.

5. As alegações de violação dos arts. 155, 593, III, "d", e 252, III, do
CPP, bem como do art. 59 do CP, exigem reexame do conjunto
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. A decisão monocrática que aplicou os óbices das Súmulas n. 7 e
182/STJ encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte,
razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai o
óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. A análise de alegações relativas à

base fática da condenação exige reexame de provas, sendo incabível
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A simples

reiteração das razões do recurso especial não supre o requisito de
impugnação específica exigido para o conhecimento do agravo.

RISTJ, art. 34, XVIII, "a"; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados:
155, 593, III, "d", e 252, III; CP, art. 59.

STJ, AgRg no AREsp 2.122.499/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
, DJe
05/03/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel. Min. João
08/03/2024
Otávio de Noronha, j.
, DJe
.
27/09/2022
30/09/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA ZÉLIA CORREIA
LIMA CASTELO BRANCO contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a",
do RISTJ, haja vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, em especial quanto à
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
a análise das
(i)
questões debatidas não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas
apenas revaloração jurídica da prova;
violação do art. 155 do CPP, pois a
(ii)
condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na
investigação, sem confirmação em juízo;
depoimentos colhidos
(iii)

clandestinamente na Polícia após o encerramento da instrução foram
utilizados para fundamentar a decisão condenatória;
violação do art. 593,
(iv)
III, "d", do CPP, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à
prova dos autos;
violação do art. 252, III, do CPP, uma vez que o
(v)
Desembargador que havia atuado como juiz na primeira instância participou
do julgamento dos embargos de declaração no Tribunal, e
violação do art.
(vi)
59 do Código Penal, visto que o Tribunal de Justiça do Piauí majorou
indevidamente a pena-base, incorrendo em
.
bis in idem
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, constato que a agravante não rebateu especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
Com efeito, a decisão monocrática não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, em especial quanto à
incidência da Súmula n. 7/STJ, aplicando, por conseguinte, o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante, contudo, em vez de demonstrar o equívoco na
aplicação da Súmula n. 182/STJ, limitou-se a rediscutir o mérito do recurso
especial, insistindo na existência de violação dos arts. 155 e 593, III, "d", do
CPP; 252, III, do CPP e 59 do CP, sem enfrentar a questão da ausência de
impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, o agravo regimental não merece conhecimento,
conforme estabelece a jurisprudência desta Corte Superior:

Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, 'para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa' (AgRg no AREsp n.
2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
.)
27/09/2022
30/09/2022
(AgRg no AREsp 2422499/SP.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
05/03/2024
08/03/2024

Ademais, ainda que fosse superado o óbice acima, verifica-se que,
não obstante a agravante alegue se tratar de mera revaloração jurídica da
prova, a análise das questões suscitadas demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Para verificar se a condenação se baseou exclusivamente em
elementos informativos colhidos na investigação (art. 155 do CPP), se a decisão

dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d",
do CPP), se houve impedimento do magistrado (art. 252, III, do CPP) e se a
majoração da pena-base incorreu em
(art. 59 do CP), seria
bis in idem
imprescindível reexaminar todo o acervo probatório produzido nos autos, o que
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0061059-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2.853.272 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115031420008180140 115031420008180140 201500010121293
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVANTE
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
INTERES.
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator neagndo provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros Og Fernandes,
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.
C5422121555<0845038074@
2023/0061059-5 - AREsp 2853272 Petição : 2025/0037616-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:41
Código de Controle do Documento: 9F922673-AE19-4D6A-B3A2-4E3AFD2B625C

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853272 - PI (2023/0061059-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
INTERES.
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
VOTO-VISTA
Em seu voto, o eminente Relator circunstanciou dois fundamentos autônomos
e independentes para negar provimento ao agravo regimental, sendo um deles primário
(correlato ao agravo regimental) e o outro subsidiário (correlato ao recurso especial que
se objetivava destrancar), assim sintetizados: 1) o agravo regimental não pode ser
conhecido, pois a agravante não infirmou o fundamento da decisão agravada; e 2) o
recurso especial é inadmissível, pois as teses defensivas encontram óbice na
Súmula 7/STJ.
Pedi vista para avaliar os recursos e cotejá-los com as conclusões do
eminente Relator.
Quanto ao agravo regimental, entendo que não incide a
pois
Súmula 182/STJ,
a defesa referiu e impugnou o fundamento da decisão agravada.
Do mesmo modo, no que se refere ao agravo em si (
do CPC), a
art. 1.042
insurgência comporta conhecimento, pois a defesa efetivamente deduziu argumentos
concretos no sentido de afastar a incidência da
inclusive com relação a
Súmula 7/STJ,
cada uma das alegações veiculadas no recurso especial.
Assim, entendo viável destrancar o recurso especial, razão pela qual passo ao
exame daquele recurso.
Documento eletrônico VDA51517288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Código de Controle do Documento: 181f0442-83f3-4d3c-a442-5b3e5faae79a

Nas razões do recurso especial (fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal), a defesa da agravante suscitou negativa de vigência dos seguintes dispositivos
de lei federal: 1)
do Código de Processo Penal; 2)
III,
, do Código de
art. 155
art. 593,
d
Processo Penal; 3) art. 252, III, do Código de Processo Penal; e 4) art. 59 do Código
Penal.
1) negativa de vigência do
do CPP
art. 155
Nesse tópico, a tese defensiva é de que a agravante foi pronunciada com base
em depoimentos colhidos de forma
e sem o crivo do contraditório, sendo
clandestina
todos coligidos após o recebimento da denúncia e fora do inquérito policial.
Contudo, é nítido que o recurso padece de fundamentação deficiente nesse
tópico.
Ora, o
do CPP cinge-se a obstar que o juízo forme sua convicção
art. 155
apenas a partir de elementos colhidos em sede inquisitiva, estabelecendo algumas
exceções (elementos não repetíveis); nada diz acerca da impossibilidade que novos
elementos inquisitivos sejam coligidos após o recebimento da denúncia ou mesmo
, de modo que o
a forma como esses elementos devem ingressar na ação penal
dispositivo tido como violado
para
não ostenta comando normativo suficiente
respaldar a tese recursal, sendo o caso de incidir a Súmula 284/STF:
Nesse sentido confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
COMANDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO
SÚMULA No 284/STF.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR.
SÚMULA No 284/STF.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
[...]
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
[...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.216.126/MG,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
12/8/2025,
18/8/2025
Acresço, ainda, que essa tese defensiva nem sequer foi debatida no acórdão
da apelação. Tampouco a defesa da agravante suscitou omissão na análise dessa
Documento eletrônico VDA51517288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Código de Controle do Documento: 181f0442-83f3-4d3c-a442-5b3e5faae79a

questão, de modo que o recurso também padece de falta de prequestionamento nesse
aspecto (Súmulas 282 e 356/STF).
2) negativa de vigência do
III,
, do CPP
art. 593,
d
Nesse tópico, a tese defensiva é de que o veredicto do Conselho de Sentença
é manifestamente contrário à prova dos autos, pois os jurados basearam sua decisão em
elementos que não sofreram o contraditório e foram colhidos de forma ilícita.
Inicialmente, destaco que a alegada ilicitude da prova obtida em sede
inquisitiva não comporta conhecimento, como devidamente esclarecido no tópico
anterior, de modo que, sob esse enfoque específico, também é inviável conhecer da
alegada negativa de vigência do
III,
, do CPP.
art. 593,
d
Quanto ao argumento de que inexiste prova colhida sob o crivo do
contraditório que respalde o veredicto condenatório, a insurgência defensiva encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Ora, a Corte de origem firmou que há prova judicializada que corrobora os
elementos colhidos em sede inquisitiva e que respaldam a conclusão do Conselho de
Sentença (fls. 7.843/7.859), convicção essa que, enquanto calcada no exame de matéria
probatória, não comporta reexame em sede especial.
3) negativa de vigência do
III, do CPP
art. 252,
Nesse tópico, a tese defensiva é de impedimento de um dos
Desembargadores que atuou no julgamento dos embargos de declaração.
O recurso padece de falta de prequestionamento.
Ora, a Corte de origem não debateu a referida alegação defensiva, sendo
certo que, em se tratando de ilegalidade que surgiu na prolação do acórdão
, incumbia à defesa apontar tal questão mediante oposição de aclaratórios
recorrido
àquele aresto, a fim de oportunizar o exame dessa questão na instância ordinária, o que
não ocorreu no caso dos autos:
[...]
2. É importante rememorar que, nos casos em que a violação da lei federal
surge no próprio acórdão recorrido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
necessidade de oposição de embargos de declaração para viabilizar o acesso às
instâncias superiores.
[...]
Documento eletrônico VDA51517288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Código de Controle do Documento: 181f0442-83f3-4d3c-a442-5b3e5faae79a

(AgInt no AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.013.103/RJ,
Terceira Turma, DJe
.
3/8/2017)
4) negativa de vigência do
do CP
art. 59
Nesse tópico, a tese defensiva é de ilegalidade na fixação da pena-base.
A insurgência, embora admissível, não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão atacado que apenas uma das vetoriais (
)
culpabilidade
foi negativada, tendo a Corte de origem sopesado o fato de que a agravante ordenou a
morte do próprio marido por inadmitir a separação judicial, isso após atormentá-lo no
ambiente familiar e de trabalho, tendo insultado seus colegas e os próprios familiares na
(fl. 7.867).
véspera do crime, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade
Fundamentação essa absolutamente idônea, pois não guarda identidade com
elementos do tipo penal, indicando, ainda, uma conduta mais reprovável do ponto de
vista penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, a fim de
do
dou provimento
conhecer
agravo para
do recurso especial e, nessa extensão,
conhecer parcialmente
negar-lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA51517288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 15:12:50
Código de Controle do Documento: 181f0442-83f3-4d3c-a442-5b3e5faae79a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0061059-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2.853.272 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115031420008180140 115031420008180140 201500010121293
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVANTE
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA ZELIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HELDER CÂMARA CRUZ LUSTOSA - PI003371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSÉ VIRIATO CORREIA LIMA
INTERES.
: FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior conhecendo em parte do agravo regimental e, nessa extensão, negando-lhe
provimento, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do
agravo regimental e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

C5422121555<0845038074@
2023/0061059-5 - AREsp 2853272 Petição : 2025/0037616-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:35:21
Código de Controle do Documento: 01232247-3B80-4E7B-9C8E-3B3577708075

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0061059-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2.853.272 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
C5422121555<0845038074@
2023/0061059-5 - AREsp 2853272 Petição : 2025/0037616-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:35:21
Código de Controle do Documento: 01232247-3B80-4E7B-9C8E-3B3577708075